Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRUNO ZANIN - CPF: 251.503.268-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – REMOÇÃO PARA TRATAMENTO DA SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE – EXISTÊNCIA DE VAGA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A
remoção para tratamento de saúde é ato administrativo vinculado, visto que considerada como direito subjetivo do servidor, desde que se demonstre a enfermidade, além da indisponibilidade de tratamento no local em que este se encontra lotado, isto porque, o direito constitucional à saúde, sobrepõe-se ao interesse da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Miguel Rodrigues Netto, concedeu a segurança pleiteada, para que à autoridade coatora proceda com a remoção definitiva do requerente para a cidade de Sinop/MT.

Irresignado, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, afirmando que o Recorrido não faz jus a remoção postulada, haja vista que
não logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo, uma vez que não apresentou laudo pericial oficial exigido pela lei.

Alega que a pretensão do recorrido está em desconformidade com lei válida e vigente.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegado a segurança.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id. 151231441, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença de primeira instância, por seus próprios fundamentos (id. 153732162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Miguel Rodrigues Netto, concedeu a segurança pleiteada, para que à autoridade coatora proceda com a remoção definitiva do requerente para a cidade de Sinop/MT.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Miguel Rodrigues Netto impetrou o mandado de segurança contra o ato do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que é servidor público estadual vinculado à Universidade Estadual de Mato Grosso, lotado na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Linguagem do campus universitário de Tangará da Serra e no ano de 2017 teria formulado pedido de remoção para a cidade de Sinop.

Relatou que o pedido foi encaminhado à reitoria da universidade sob os protocolos n. 127489/2017 e 127502/2017 e, que conseguiu a autorização de exercício provisório no campus de Sinop conforme portarias de n. 4338/2018 e 3143/2019.

Asseverou que o objetivo do pleito se deu em razão de estar acometido por patologia autoimune denominada como HIDROADENITE SUPURATIVA, ou seja, inflamações e ferimentos que surgem na região abdominal, inguinal, perineal e glútea e se encontra em tratamento há mais de 10 anos e, que a sua esposa e pais residem no município em que pretende a remoção, pelo que, além do acompanhamento médico, também teria a assistência familiar.

Assim postulou, a concessão da segurança para obter a remoção de Tangará da Serra para Sinop.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Ante o exposto, consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda à definitiva remoção da Requerente para a cidade de Sinop/MT, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (sic. 151231417
- pág. 6).

Contra a sentença se insurge a Universidade do Estado de Mato Grosso

interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que a questão não demanda maior esforço argumentativo, porque, a remoção para tratamento de saúde é ato administrativo vinculado, visto que considerada como direito subjetivo do servidor, desde que se demonstre a enfermidade, além da indisponibilidade de tratamento no local em que este se encontra lotado, isto porque, o direito constitucional à saúde,
in casu
, sobrepõe-se ao interesse da Administração Pública.

Além do mais, observa-se que a possibilidade de remoção do servidor para tratamento da saúde se encontra previsto no artigo 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I – de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II – de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vaga.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 10 da Instrução Normativa no 002/2017 da Unemat:

Art. 10. A remoção a pedido, independente do interesse da Administração, poderá ocorrer nos seguintes casos:

I – para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

II – por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial do Estado de Mato Grosso

Assim, no presente caso, constato que o Apelado apresentou provas que comprovam a delicada situação de sua saúde (id. 151232285), além de que já reside em Sinop/MT e atua naquele campus universitário desde 2019, o que demonstra a existência de vaga.

Além do mais, observa-se que a possibilidade de remoção do servidor para tratamento da saúde se encontra previsto no artigo 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I – de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II – de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vaga.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 10 da Instrução Normativa no 002/2017 da Unemat:

Art. 10. A remoção a pedido, independente do interesse da Administração, poderá ocorrer nos seguintes casos:

I – para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

II – por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial do Estado de Mato Grosso

Assim,
in casu
, constato que o Apelado apresentou provas que comprovam a delicada situação de sua saúde (id. 151232285), além de que já reside em Sinop/MT e atua naquele campus universitário desde 2019, o que demonstra a existência de vaga.

Sendo assim, a manutenção do ato sentencial
que determinou a remoção do Apelado para a cidade de Sinop/MT, é medida impositiva.

Por tais razões, desprovejo o Apelo interposto pelo Universidade do Estado de Mato Grosso.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso, nos autos do mandado de segurança impetrado por Miguel Rodrigues Netto contra ato do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança pleiteada, para que à autoridade coatora proceda com a remoção definitiva do requerente para a cidade de Sinop/MT.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da Universidade do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
DESPROVEJO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023